Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703805-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA RIBEIRO CHAVES APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O comprovante de pagamento do preparo juntado pela apelante está incompleto e sequer possui o código de barras e o número de autenticação gerado pela instituição bancária (ID no 50745581) 3. Intime-se a apelante, Maria Lúcia Ribeiro Chaves, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante completo e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO